Tribunal: TCU
Processo: 040.676/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades nas condições de segurança do patrimônio, dos servidores e do público frequentador da Fundação Biblioteca Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU, acerca das condições de segurança do patrimônio, dos servidores e do público frequentador da Fundação Biblioteca Nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Fundação Biblioteca Nacional, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que adote as seguintes medidas: 9.2.1. no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da notificação desta deliberação, apresente ao Tribunal: 9.2.1.1. plano de segurança orgânico que contemple os riscos referentes à infraestrutura predial, tais como incêndio, alagamento e desabamento, além dos riscos referentes a roubos, furtos e extravios de peças do acervo e patrimoniais, bem como outros riscos identificados pela entidade em relação a todos os componentes prediais do complexo da Biblioteca Nacional, com a delimitação de responsabilidade atribuída ao Presidente Rafael Alves da Silva (CPF XXX.548.298-XX), à Diretora-Executiva Maria Eduarda Castro Magalhães Marques (CPF XXX.751.237-XX) e à Coordenadora-Geral de Planejamento e Administração Tânia Mara Barreto Pacheco (CPF XXX.624.097-XX); 9.2.1.2. plano de ação para digitalização de seu acervo de obras raras ou de elevado valor histórico, no prazo máximo de 2 (dois) anos, e permanência do esforço de digitalização de todo seu acervo, a partir de então, contendo, nos termos da Resolução/TCU 315/2020, art. 7o, § 3°, inciso I e § 4o, no mínimo, as ações a serem tomadas e os prazos para implementação, atribuindo-se a responsabilidade, desde logo, ao Presidente Rafael Alves da Silva (CPF XXX.548.298-XX), à Diretora-Executiva Maria Eduarda Castro Magalhães Marques (CPF XXX.751.237-XX), à Coordenadora-Geral de Planejamento e Administração Tânia Mara Barreto Pacheco (CPF XXX.624.097-XX), e à Coordenadora-Geral do Centro de Processamento e Preservação Suely Dias (CPF XXX.090.907-XX); 9.2.2. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação desta deliberação, informe a este Tribunal qual é a situação atual da realização das obras para o atendimento aos Laudos de Exigências (LE) do CBMERJ referentes aos prédios sede e anexo (Hemeroteca) e qual é o prazo previsto para obtenção dos respectivos Certificados de Aprovação (CA), devendo encaminhar a esta Corte os cronogramas atualizados das referidas obras; 9.3. recomendar à Fundação Biblioteca Nacional (FBN), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. avalie a inclusão de câmeras para monitoramento por Circuito Fechado de Televisão (CFTV) nos locais onde se mostre relevante, com especial atenção a pontos cegos de vigilância; 9.3.2. avalie colocar uma repetidora da câmera do CFTV de cada acervo para a recepção do próprio acervo, via computador; 9.3.3. realize recadastramento de usuários que dispõem da credencial de leitor; 9.3.4. reformule as rotinas e os equipamentos da recepção da Rua México (prédio sede da FBN, na cidade do Rio de Janeiro), de modo a tornar o controle de acesso de pessoas e de chaves mais eficiente; 9.4. apensar os presentes autos ao processo TC Processo 002.650/2020-7 , com fundamento no art. 36 da Resolução/TCU 259/2014.